Tribunal: TJES
Processo: 5009465-47.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009465-47.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COOPE SERRANA - COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA COM EFEITOS DE POSITIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE. SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, prescreve que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que, por sua vez, deve ser demonstrado de plano, mediante prova inequívoca, quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009.
2.
A Impetrante apresentou recursos administrativos objetivando impugnar o crédito tributário apresentado, razão pela qual sua exigência encontra-se suspensa.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009465-47.2022.8.08.0011

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUL SERRANA CAPIXABA – COOPE SERRANA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em razão da Sentença de id 4610466, por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ES), nos autos do Mandado de Segurança concedeu a segurança definitiva, “
para que a autoridade coatora emita certidão negativa de débito ou certidão positiva com efeito de negativa em favor do impetrante, com fulcro nos art. 487, inciso I, do CPC, e confirmo a liminar a seu tempo deferida
”.

Nas razões recursais (id 4610469) o Estado Apelante requer a reforma da Sentença ao fundamento de que “os recursos administrativos apresentados pela Cooperativa são intempestivos” – ausência de direito líquido e certo.

A parte autora sustenta que lhe foi negada a solicitação de emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa ao argumento de que os recursos apresentados nos processos administrativos de n.º 89815823 e de n.º 89815815 são intempestivos, sendo que ainda não foi realizado julgamento definitivo pelo órgão julgador.

A sentença foi de concessão da segurança.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, prescreve que “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas-corpus"
ou
"habeas-data"
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, que, por sua vez, deve ser demonstrado de plano, mediante prova inequívoca, quando do ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º da Lei n.º 12.016/2009.

Por outro lado, o artigo 205 do Código Tributário Nacional (CTN) dispõe que “
a lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido
”.

A despeito da previsão legal, é possível a expedição da Certidão em favor do contribuinte, quando: (1) existirem créditos não vencidos; (2) comprovada a garantia da execução, (3) revelada pela penhora efetivada na ação de execução fiscal, indicativa da discussão judicial, mas também da solvência do devedor; (4) suspensa a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, do CTN, que assim dispõe:

Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI - o parcelamento.

Na hipótese em julgamento, a Cooperativa Impetrante, ora Apelada, apresentou recursos administrativos objetivando impugnar o crédito tributário apresentado, razão pela qual sua exigência encontra-se suspensa.

Outrossim, no que diz respeito a apresentação do meio de defesa a destempo, tenho que a ausência de julgamento dos recursos administrativos apresentados impede seu reconhecimento – intempestividade dos recursos.

Nesse sentido, como externado na Sentença: “
conforme demonstram os andamentos processuais de id nº 1672907, os processos administrativos supracitados ainda estão tramitando, posto que, até o momento, foi realizada apenas a distribuição para o conselheiro relator e não houve a formação da “coisa julgada administrativa
”.

Desta forma, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam este Relator adotar conclusão diversa da externada pelo Magistrado “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.